Tribunal: TJMT
Processo: 1005045-44.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005045-44.2021.8.11.0003
RECORRENTE: RUTH VAZ DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Vistos.
A parte recorrente informa na petição do recurso especial (id 122209993), que é beneficiária da justiça gratuita.
A certidão de id 122446476 atesta que houve revogação da gratuidade.
Desse modo, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça